Tribunal: TJBA
Processo: 0500533-05.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500533-05.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEANDRO LINO SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
materialidade
está
comprovada
pelo boletim de ocorrência e laudo de exame cadavérico (fl, 64 ). A
autoria
tem
indícios
nas provas orais realizadas tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo.

2. A impronúncia somente é aceita quando presentes elementos irrefutáveis acerca da inexistência do crime ou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Ou seja, quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos em plenário.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
05
0053305.2019.8.05.0103
, sendo recorrente
LEANDRO LINO SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVI
MENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.